Tribunal: TJDFT
Processo: 0735131-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. PROBLEMAS MECÂNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 12 HORAS DE ATRASO. PERDA DE 1 DIA DE TRABALHO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM MAJORADO”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se recurso (ID42239247) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
2. Nas razões recursais, aduz ter adquirido passagens aéreas para os trechos Brasília/Vitória/Brasília, com data de ida em 20/05/2022 e retorno em 23/05/2022. Narrou que o voo de volta foi cancelado unilateralmente pela empresa ré, em decorrência de falha mecânica, sendo realocado em voo somente na madrugada do dia seguinte, o que culminou na chegada ao seu destino com 12 horas de atraso. Alega que é policial militar e trabalha por escala, tendo o referido atraso lhe prejudicado, porquanto ficou impedido de comparecer ao plantão para o qual estava designado, gerando indisposição com seu chefe e seus colegas. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de seja majorado o valor arbitrado a título de reparação moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de transporte aéreo (art. 2o e 3o do CDC).
4. A controvérsia cinge-se tão somente quanto ao valor da indenização.
5. Da análise dos autos, verifica-se que, embora o autor/recorrente tenha sido realocado em outro voo, da falha na prestação de serviços advieram situações que lhe ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto, pois chegou ao destino final com 12h de atraso (ID42239218), o que gerou a perda de 1 (um) dia de trabalho (ID42239215 e ID42239216). Tais situações evidenciaram desrespeito e frustraram as legítimas expectativas do consumidor de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
6. Considerando os limites da responsabilidade do transportador, mas também em consonância com os balizamentos da legislação consumerista brasileira e sua compreensão pelos tribunais pátrios, é sabido que o valor arbitrado há de levar em conta a situação financeira das partes, a extensão dos acontecimentos, suas repercussões, as evidências peculiares do caso concreto. Necessário considerar igualmente o didático propósito de provocar a mudança de comportamento no causador da lesão, de forma a evitar condutas idênticas no futuro.
7. Sopesados estes elementos, merece acolhida a pretensão recursal para majoração do valor da indenização que arbitro em R$3.000,00 (três mil reais), em observância aos critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, e as finalidades punitiva e pedagógica da medida.
8. Precedentes desta Turma: Acórdão 1328088, 07060031820208070014, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1305377, 07047480720208070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, a fim de majorar o valor da condenação a título de compensação por dano moral para 3.000,00 (três mil reais). Sentença reformada.
10. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.